Tribunal: TJDFT
Processo: 0707301-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. TAF. TESTE ESTÁTICO DE BARRA FIXA PARA O SEXO FEMININO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATAS MULHERES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU EDITALÍCIA.
1. Não há violação ao princípio da isonomia, se o edital prevê critérios diferentes, razoáveis e proporcionais, para avaliação da aptidão física de homens e mulheres, respeitando as peculiaridades respectivas.
2. A alteração do tempo de suspensão no teste estático de barra fixa para o sexo feminino, em relação ao último edital para o mesmo cargo, não pode, por si só, ser considerado como discriminatória às candidatas.
3. A reserva de vagas às candidatas do sexo feminino sem amparo legal e sem previsão no edital implicaria ofensa ao princípio da legalidade.